Tribunal: TJSP
Processo: 3003557-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
res Estaduais nos 795/95 e 1.111/2010.
4. Ausência, portanto, de prejuízo ao exequente, servidor público inativo do Estado de São Paulo, antes vinculado aos quadros do Tribunal de Justiça, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta Colenda Câmara.
5. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, o § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.
6. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3003557-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidor público estadual inativo antes vinculado aos Quadros do Serviço Público do TJSP. Conversão dos vencimentos em URV.

1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidor público estadual inativo antes vinculado aos Quadros do Serviço Público do TJSP. Conversão dos vencimentos em URV.

1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios.
2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (= competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção. Aos servidores estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, inadvertidamente, perda na conversão da URV.
3. Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça, ademais, reestruturada há muito, notadamente com o advento das Leis Complementares Estaduais nos 795/95 e 1.111/2010.
4. Ausência, portanto, de prejuízo ao exequente, servidor público inativo do Estado de São Paulo, antes vinculado aos quadros do Tribunal de Justiça, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta Colenda Câmara.
5. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, o § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.
6. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003557-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada VANDERLAN DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26913 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003557-46.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA : VANDERLAN DOS SANTOS SOUZA
MM. Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Servidor público estadual inativo antes vinculado aos
Quadros do Serviço Público do TJSP. Conversão dos vencimentos
em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios -
Direito monetário matéria de exclusiva competência constitucional
do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do
Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no
Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre
moeda aos Estados e Municípios.
2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é
efetivado no mês subsequente ao mês de referência (= competência).
A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza
com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de
pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente
se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se
efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando
a data do pagamento na correção. Aos servidores estaduais e
municipais que recebem efetivamente no 4o (quarto) ou 5o (quinto)
dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente
os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de
cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, inadvertidamente,
perda na conversão da URV.
3. Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça, ademais,
reestruturada há muito, notadamente com o advento das Leis
Complementares Estaduais nos 795/95 e 1.111/2010.
4. Ausência, portanto, de prejuízo ao exequente, servidor público
inativo do Estado de São Paulo, antes vinculado aos quadros do
Tribunal de Justiça, decorrente da conversão dos vencimentos em
URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia,
impondo-se sua extinção. Precedente desta Colenda Câmara.
5. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, o §
5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015.
6. Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento
com pedido de concessão de efeito suspensivo tirado pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em confronto à r.
decisão de fls. 245/248 dos autos principais do
cumprimento de sentença que lhe move VANDERLAN DOS
SANTOS SOUZA, a qual rejeitou a impugnação da ora
recorrente e determinou o prosseguimento da execução do
título judicial formado, com a apresentação de informes
pela agravante e nomeação de perito judicial para
proceder à liquidação do índice de conversão. O
cumprimento de sentença é oriundo de ação de rito comum
proposta pelo agravado com a finalidade de recálculo de
seus vencimentos nos termos do art. 22, da Lei no
8.880/94, para que fossem apuradas as diferenças não
pagas,
apostilamento
das
diferenças
apuradas
e
condenação da agravante ao pagamento das diferenças.
Inconformada, insurge-se a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO por meio do presente agravo de instrumento
(fls. 01/21), alegando, em síntese, que o entendimento
do STF no julgamento do RE no 561.836/RN teve
reconhecida a repercussão geral e decidiu que eventuais
perdas apuradas em decorrência da conversão dos
vencimentos em URV devem cessar no momento em que a
carreira do servidor passar por uma reestruturação
remuneratória. No caso dos autos, tratando-se o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de servidor do TJSP, é certo que a restruturação da
carreira ocorreu com a LC 1.111/2010; defende que não há
violação à coisa julgada na observância de leis que
reestruturaram a carreira de servidores durante a fase
de liquidação ou execução, dado que não foram objeto de
apreciação judicial na fase de conhecimento, e se
prejuízo houve, este já estaria superado desde 2010,
pelo que imperioso reconhecer que não há diferenças
atuais a serem implantadas em folha no que concerne à
obrigação de fazer; respeitando-se, quanto à obrigação
de pagar, a prescrição quinquenal entre a distribuição
da ação e a entrada em vigor da lei 1111/10. Acrescenta
não obstante a existência de coisa julgada relativa ao
objeto, não é possível promover a execução do julgado
pelo fato do acórdão exequendo não ter decidido sobre a
diferença devida, limitando-se a determinar a aplicação
da Lei no 8.880/1994; e o pagamento das respectivas
diferenças salariais, sem que se definisse o índice de
correção das supostas perdas sofridas, inviabiliza
apostilamento e pagamento. E estando-se diante de título
executivo ilíquido, mister se faz reconhecer a nulidade
absoluta da execução. Por derradeiro, tendo em vista que
a data de ajuizamento do processo de conhecimento se deu
em 2011 e a reestruturação remuneratória pela Lei
1.111/2010 se deu em 2010, prescritas todas as parcelas
anteriores a 2006. Assim, executáveis apenas as parcelas
entre 2006 e 2010, devendo ser fixado o termo final das
perdas eventualmente sofridas. Colaciona precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna seja o recurso recebido com atribuição de efeito
suspensivo, provido ao final com acolhimento integral
das razões de inconformismo.
Recurso
devidamente
recebido
e
processado, deferido o efeito suspensivo (fls. 23/26).
Contraminuta a fls. 30/37. É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo
meu
voto,
revisando
entendimento anterior e adotando posicionamento oposto
ao exarado em casos como este, acompanhando a orientação
desta Colenda 9a Câmara de Direito Público, dou
provimento ao recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, revogando o efeito suspensivo
de fls. 30/37.
2.
A controvérsia trazida a lume por
meio do presente agravo de instrumento cinge-se à
viabilidade da reposição dos índices decorrentes da
conversão dos salários em URV, e a aplicação compulsória
da Lei Nacional no 8.880/94 instituiu a UNIDADE REAL
DE VALOR (URV) e alterou o padrão monetário brasileiro
e, no artigo 22, estabeleceu regras para conversão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos dos servidores públicos em URV - a todos os
entes da Federação.
3.
Claro, obtempere-se, é cediço que a
pretensão do requerente-agravado foi acolhida na fase de
conhecimento, com trânsito em julgado do título judicial
executivo em 10/08/2018 (fl. 40 dos autos principais),
tanto assim que o feito se encontra em fase de execução.
3.1.
Contudo, urge colocar que em decisão
proferida em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 561.836/RN (Tema 5), de relatoria do
Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, DJe 10/02/2014, e
portanto anteriormente ao trânsito em julgado do título
judicial que está sendo executado, o Pretório Excelso
assentou os entendimentos:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n.o
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
"verbi gratia", no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao "decisum" na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção "ad
aeternum" de parcela de remuneração por servidor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei n.o
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro
lado, fixado que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
"incidenter tantum" a inconstitucionalidade da Lei n.o
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Norte.”
3.2.
E no corpo do v. julgado, em tema
de repercussão geral, consta:
'Da limitação temporal do índice devido aduza-se, a título
de 'obiter dictum', que apenas terão direito ao índice de
11,98%, ou a um índice calculado em um processo de
liquidação, Os servidores que recebem as suas remunerações
no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do
Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do
Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no
dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por
exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos
termos do que decidido por esta Corte, 'verbis':
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2.
Servidor público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no
8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor Público do
Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção.
Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. 2a Turma, 01.04.2008. (RE 523793 AgR / RN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- RIO GRANDE DO NORTE
AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR
MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda
Turma. EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.
Servidor Público do Poder Executivo. Vencimentos.
Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art. 168 da CF.
Impossibilidade. Agravo regimental provido. Extraordinário
conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A
recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por
erro no critério de conversão da URV, não se aplica aos do
Poder Executivo. Decisão: A Turma deu provimento ao agravo
regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo de
instrumento para, desde logo, conhecer e dar provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator.
Unânime. 1a Turma, 01.02.2005.
(...)
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos
referidos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do
índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes
da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo
considera valor discrepante do correspondente à data do
efetivo pagamento. Isso porque, nos termos do que já
reconhecido por esta Corte na ADI no 1.797:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a
REGIÃO (RECIFE/PE), PROFERIDA NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1998. EXTENSÃO AOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
DA DIFERENÇA DE 11,98% DECORRENTE DE ERRO VERIFICADO NA
CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
62, 96, II, B , E 169 DA CF.
A Medida Provisória no 434/94 não determinou que a
conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma
prevista em seu art. 21, ou seja, com base na média dos
resultados da divisão dos vencimentos de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pela URV
alusiva ao último dia do respectivo mês de competência,
mas, sim, pela regra geral do art. 18, que indicava para
divisor a URV correspondente à data do efetivo pagamento.
Interpretação autorizada não apenas pela circunstância de
não poderem os magistrados ser considerados simples
servidores mas, também, tendo em vista que as folhas de
pagamento, nos órgãos do Poder Judiciário Federal, sempre
foram pagas no dia 20 do mês, em razão da norma do art. 168
da Constituição Federal, como entendido pelo STF, ao editar
as novas tabelas de vencimentos do Poder Judiciário, em
face da referida Medida Provisória no 434/94. Não obstante
o Chefe do Poder Executivo, ao reeditar a referida medida
provisória, por meio da de no 457/94, houvesse dado nova
redação ao art. 21 acima mencionado, para nele abranger os
membros dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Ministério Público da União, a lei de conversão (Lei no
8.880/94) não reproduziu o novo texto do referido
dispositivo, mas o primitivo, da Medida Provisória no 434,
autorizando, portanto, o entendimento de que, no cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser
tomada por divisor a URV do dia do efetivo pagamento.
Considerando, entretanto, que a decisão impugnada não
esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença
sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à
Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela devida, aos
servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos
magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995; posto que,
em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que,
ao instituir as carreiras dos servidores do Poder
Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e,
em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nos 6 e 7
(DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso
Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei
no 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal. Ação julgada procedente, em parte, na
forma explicitada. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por seu Tribunal Pleno, na conformidade da ata do
julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos,
vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, em julgar
procedente, em parte, a ação, emprestando, ao ato normativo
objeto da causa, interpretação conforme à Constituição, e,
por isso mesmo, restringindo seus efeitos até janeiro/1995,
inclusive, quanto aos magistrados, e até dezembro/1996,
inclusive, referentemente aos servidores. Votou o
Presidente. Brasília, 21 de setembro de 2000. CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VELLOSO - PRESIDENTE ILMAR GALVÃO - RELATOR (Grifamos).
Posteriormente, o tema foi reapreciado na ADI no 2.323-MC,
cuja ementa possui o seguinte teor:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO:
DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, DE 04.10.2000, QUE APROVOU A INCORPORAÇÃO, AOS
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS SERVIDORES DA REFERIDA CORTE, DA
DIFERENÇA DE 11,98%. FUNDAMENTO: ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AOS ARTIGOS 96, II, B; E 169,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ausência de relevância do
fundamento da inicial. Plausibilidade do entendimento de
que a diferença em destaque resultou de erro que o ato
impugnado visou corrigir no critério de conversão dos
respectivos valores, de Cruzeiros Reais em URVs (Unidades
Reais de Valor), verificado em abril de 1994. Medida
cautelar indeferida. (O Tribunal , por unanimidade, não
conheceu dos embargos de declaração. Votou o Presidente .
Ausentes , justificadamente, os Senhores Ministros Celso de
Mello e Ellen Gracie, e, neste julgamento , o Senhor
Ministro Nelson Jobim. - Plenário, 16.05.2001. - Acórdão,
DJ 24.08.2001. CARLOS VELLOSO PRESIDENTE, ILMAR GALVÃO
RELATOR). (Grifamos).
(...)
Dessume-se, assim, que o entendimento exteriorizado na ADI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1.797 foi, no que concerne à limitação temporal do
direito aos 11,98%, superado no julgamento da ADI no 2.323-
MC/DF e no da ADI no 2.321/DF, o que, aliás, já foi
reconhecido por esta Suprema Corte em outros julgados (...)
Nesse diapasão, a incorporação do índice de 11,98%, ou de
um índice obtido em processo de liquidação, sem qualquer
abatimento ou compensação em decorrência de aumentos
salariais supervenientes a título de reajuste ou revisão, é
medida legítima e necessária, sob pena de a supressão
originar
uma
autêntica
ofensa
ao
princípio
da
irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. Ao
contrário do que sustentado pelo Recorrente, não se
vislumbra qualquer ofensa ao que previsto no art. 5o,
inciso XXXVI, em particular ao direito adquirido.
A eventual supressão do índice durante período em que não
fora alterada a estrutura remuneratória do servidor é que
representa medida ofensiva ao direito adquirido. Nesse
mesmo sentido, merece ser lido o seguinte aresto da Corte:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPOSIÇÃO SALARIAL. 11,98%. LEI 9421/96. INCORPORAÇÃO.
Reposição Salarial no percentual de 11,98%. Direito
adquirido dos servidores do Ministério Público Federal e
dos Poderes Legislativo e Judiciário. Precedente do
Tribunal Pleno. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão: Por unanimidade, a Turma negou provimento ao
agravo regimental. 2a. Turma, 23.10.2001. (AI 338712 AgR /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DF - DISTRITO FEDERAL, AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA Julgamento: 23/10/2001
Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 14-12-2001
PP- 00052. Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDOS.: ADAMOR DE SOUSA
OLIVEIRA E OUTROS).
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos
servidores não podem acarretar a compensação pretendida
pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de
11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão
da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de
aumento posteriormente concedidos aos servidores para
assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a
incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice
obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir
quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma
reestruturação
financeira
que
inviabilize
a
sua
perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no
caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição
no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura
da União. Com a entrada em vigor da Lei no 10.475/2002, que
reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça
Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões
administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova
tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor
público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que
o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no
contracheque do servidor público. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual
não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor
após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob
pena de o agente público ficar indevidamente com o que há
de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior
à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação
dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de
liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a
remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%,
ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida
reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos
vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a
uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o
exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da
irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros
aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso
Extraordinário interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, porquanto inconstitucional a lei potiguar de no
6.612/94 e descabida a compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro
lado, fixado que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte. É
como voto.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Tal entendimento delimita o que
seria o alcance da devida necessidade de revisão na
conversão dos vencimentos pela URV no que concerne aos
sistemas de pagamentos estabelecidos na esfera pública.
Isso porque, somente os servidores públicos cujos
pagamentos foram efetuados no próprio mês de referência
de trabalho sofreram efetivamente algum prejuízo,
afinal, o parâmetro não utilizou o dia do pagamento, mas
o último dia do mês e em um período de grande inflação,
como ocorria na época, o interregno do dia do pagamento
ao último dia do mês já resultava em perda.
5.
Esse
foi
o
caso,
pois,
dos
servidores federais do Poder Judiciário e do Ministério
Público, os quais recebiam seus vencimentos apenas no
vigésimo dia de cada mês, em razão de praxe
administrativa orçamentária, com fulcro no artigo 168,
da Constituição Federal. Como resultado, os vencimentos
destes servidores foram fixados em um menor número de
URVs, justificando o entendimento a fim de considerar
para conversão a data do efetivo pagamento tendo-se
apurado a diferença de 11,98% para esses casos
específicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Diferentemente
é
o
caso
dos
servidores estaduais e municipais, cujos vencimentos
pagos, no quarto ou quinto dia útil de um mês,
correspondem ao exercício de trabalho do mês anterior
(=competência). Assim, conforme determina a Lei no
8.880/94, a conversão da URV utilizando o último dia do
mês, independentemente da data do pagamento, não
acarreta prejuízo.
6.1.
Logo, forçoso o reconhecimento de
que, não obstante a pretensão do requerente, ora
agravado, haver sido acolhida na fase de conhecimento, a
execução promovida, nesse ponto, é vazia, conquanto
inexiste qualquer prejuízo a ser reparado.
7.
Emerge ainda consignar, e agora o
ponto fulcral, tratar-se de requerente vinculado aos
quadros do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
cuja carreira foi reestruturada, notadamente, por força
da Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, e antes
ainda, apesar de ter havido menção no processo somente à
Lei Complementar Estadual no 1.111/10, pela Lei
Complementar Estadual no 795/95, que também já havia
promovido a reestruturação na carreira após a conversão
de vencimentos em URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.1.
A LEI COMPLEMENTAR No 795, DE 18 DE
JULHO DE 1995 'Dispõe sobre a conversão dos valores
constantes das Escalas de Vencimentos que especifica
para a unidade do Sistema Monetário Nacional, e dá
outras providências':
'Artigo 1o - Os valores constantes das escalas de
vencimentos aplicáveis aos integrantes das carreiras,
classes e séries de classes adiante mencionadas, vigentes
em 30 de junho de 1994, ficam convertidos para a unidade
do Sistema Monetário Nacional, a partir de 1o de julho de
1994, de acordo com os Anexos I a XXV, na seguinte
conformidade:
I - Anexo I - correspondente aos integrantes da classe de
Agente Fiscal de Rendas, de que trata o inciso I do artigo
5o da Lei Complementar no 567, de 20 de julho de
1988;
II - Anexo II - correspondente aos integrantes da carreira
de Procurador do Estado e dos cargos em comissão privativos
de Procurador do Estado, de que trata o artigo 2o da Lei
Complementar
no
724,
de
15
de
julho
de
1993;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Anexos III e IV - correspondentes aos integrantes da
Polícia Militar e da Polícia Civil, de que trata o artigo
2o da Lei Complementar no 731, de 26 de outubro de
1993;
IV - Anexo V - correspondente aos integrantes da carreira
de Agente de Segurança Penitenciária, de que trata o artigo
2o da Lei Complementar no 681, de 22 de julho de 1992,
alterado pelo artigo 1o da Lei Complementar no 722, de 1o
de
julho
de
1993;
V - Anexo VI - correspondente aos integrantes das séries de
classes de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e
Assistente Agropecuário, de que trata o § 1o do artigo 1o
da Lei Complementar no 540, de 27 de maio de
1988;
VI - Anexo VII - correspondente aos integrantes das classes
de Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica,
Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica,
Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e
Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que trata o artigo 7o da Lei Complementar no 661, de 11 de
julho
de
1991;
VII - Anexo VIII - correspondente aos integrantes da série
de classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e
Tecnológica, de que trata o artigo 6o da Lei Complementar
no
662,
de
11
de
julho
de
1991;
VIII - Anexo IX - correspondente aos integrantes das
classes de Auxiliar de Apoio Agropecuário, Oficial de Apoio
Agropecuário, Agente de Apoio Agropecuário e Técnico de
Apoio Agropecuário, de que trata o artigo 6o da Lei no
7.951, de 16 de julho de 1992;
IX - Anexos X, XI, XII e XIII - correspondentes às classes
enquadradas nas Escalas de Vencimentos Nível Elementar,
Nível Intermediário, Nível Universitário e Comissão,
instituídas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 674, de 8
de abril de 1992;
X - Anexos XIV, XV e XVI - correspondentes às classes
enquadradas
nas
Escalas
de
Vencimentos
Nível
Intermediário, Nível Universitário e Comissão, instituídas
pelo artigo 7o da Lei Complementar no 700, de 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 1992;
XI - Anexos XVII, XVIII, XIX, XX e XXI - correspondentes às
classes enquadradas nas Escalas de Vencimentos Nível
Elementar, Nível Intermediário, Nível Universitário,
Comissão e Classes Executivas, instituídas pelo artigo 9o
da Lei Complementar no 712, de 12 de abril de 1993;
XII - Anexo XXII - correspondente às Escalas Salariais 1, 2
e 3, a que se refere o artigo 21 da Lei no 4.569, de 16 de
maio de 1985, alterado pela Lei no 8.327, de 1o de julho de
1993;
XIII - Anexo XXIII - correspondente aos integrantes da
carreira de Delegado de Polícia, de que trata o artigo 2o
da Lei Complementar no 545, de 24 de junho de 1988;
XIV - Anexo XXIV - correspondente aos integrantes da
Polícia Militar, a que se refere o artigo 1o da Lei
Complementar no 697, de 24 de novembro de 1992;
XV - Anexo XXV - correspondente aos integrantes das
carreiras policiais civis, de que trata o artigo 2o da Lei
Complementar no 675, de 5 de junho de 1992.
Parágrafo único - Os valores da Escala de Vencimentos -
Quadro do Magistério, instituída pelo artigo 26-A da Lei
Complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985, alterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Lei Complementar no 645, de 27 de dezembro de 1989, em
decorrência do disposto no "caput" e em virtude de
reclassificação, ficam fixados na conformidade do Anexo
XXVI.
Artigo 2o - Os valores a seguir relacionados, vigentes em
30 de junho de 1994, ficam convertidos para a unidade do
Sistema Monetário Nacional, a partir de 1o de julho de
1994, na seguinte conformidade:
I - o valor da referência do cargo de Pesquisador
Científico VI - PqC-6, a que se refere o artigo 1o da Lei
Complementar no 727, de 15 de setembro de 1993, passa a
corresponder a R$ 1.040,51 (um mil, quarenta reais e
cinquenta e um centavos);
II - o vencimento mensal de Secretário de Estado passa a
corresponder a R$ 1.572,90 (um mil, quinhentos e setenta e
dois reais e noventa centavos);
III - o valor das pensões mensais vitalícias concedidas aos
portadores de hanseníase, de que trata a Lei no 1.907, de
20 de dezembro de 1978, alterada pelo artigo 21 da Lei
Complementar no 467, de 2 de julho de 1986, e pelo artigo
17 da Lei Complementar no 581, de 20 de dezembro de 1988,
passa a corresponder a R$ 72,23 (setenta e dois reais e
vinte e três centavos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - o valor do salário-família, por dependente, quando a
retribuição global mensal percebida pelo servidor for igual
ou inferior a R$ 77,01 (setenta e sete reais e um centavo),
passa a corresponder a R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois
centavos);
V - o valor do salário-família, por dependente, quando a
retribuição global mensal percebida pelo servidor for
superior a R$ 77,01 (setenta e sete reais e um centavo),
passa a corresponder a R$ 0,44 (quarenta e quatro
centavos);
VI - o valor do salário-esposa passa a corresponder a R$
0,44 (quarenta e quatro centavos);
VII - o limite máximo de retribuição global mensal, a que
se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição
Estadual, aplicável aos servidores de que tratam os artigos
124 "caput" e 138 da mesma Constituição, passa a
corresponder a R$ 2.594,50 (dois mil, quinhentos e noventa
e quatro reais e cinquenta centavos).
§ 1o - Quando a retribuição global mensal for igual ou
inferior aos valores fixados nos itens deste parágrafo, em
decorrência do disposto no "caput", será concedido ao
servidor abono complementar, para que sua retribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
global mensal corresponda a esses valores, na seguinte
conformidade:
1. R$ 72,23 (setenta e dois reais e vinte e três centavos),
quando em jornada completa de trabalho;
2. R$ 54,17 (cinquenta e quatro reais e dezessete
centavos), quando em jornada comum de trabalho;
3. R$ 36,12 (trinta e seis reais e doze centavos), quando
em jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
§ 2o - Os valores da Gratificação Fixa instituída pelo
artigo 10 da Lei Complementar no 741, de 21 de dezembro de
1993, em decorrência do disposto no "caput", passam a
corresponder a:
1. Escala de Vencimentos - Nível Elementar e Escala
Salarial 1 - da referência 1 à referência 5:
a) R$ 10,27 (dez reis e vinte e sete centavos), quando em
jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;
b) R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos), quando em
jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;
c) R$ 5,13 (cinco reais e treze centavos), quando em
jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Escala de Vencimentos - Nível Intermediário, Escala
Salarial 1 - da referência 6 à referência 9 e Escala
Salarial 2:
a) R$ 13,74 (treze reais e setenta e quatro centavos),
quando em jornada de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho;
b) R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos), quando em
jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;
c) R$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos), quando
em jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;
3. Escala de Vencimentos - Nível Universitário e Escala
Salarial 1 - referências 10 e 11:
a) R$ 27,98 (vinte e sete reais e noventa e oito centavos),
quando em jornada de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho;
b) R$ 20,98 (vinte reais e noventa e oito centavos), quando
em
jornada
de
30
(trinta)
horas
semanais
de
trabalho;
c) R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), quando
em
jornada
de
20
(vinte)
horas
semanais
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho;
4. Escala de Vencimentos - Comissão, Escala de Vencimentos

Classes Executivas - Estrutura de Vencimentos I e II e
Escala Salarial 3:
a) R$ 35,68 (trinta e cinco reais e sessenta e oito
centavos), quando em jornada de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho;
b) R$ 26,76 (vinte e seis reais e setenta e seis centavos),
quando em jornada de 30 (trinta) horas semanais de
trabalho;
c) R$ 17,84 (dezessete reais e oitenta e quatro
centavos), quando em jornada de 20 (vinte) horas semanais
de trabalho.
§ 3o - Se a aplicação desta lei complementar acarretar
retribuição global mensal superior ao limite fixado no
inciso VII deste artigo, restringir-se-ão os valores à
importância que faltar para atingir esse limite.
Artigo 3o - Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a
partir de 27 de julho de 1994, o prazo de opção de que
trata o artigo 1o e o § 1o do artigo 2o, ambos das
Disposições Transitórias da Lei Complementar no 731, de 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de outubro de 1993.
Artigo 4o - Ficam revogados os dispositivos adiante
mencionados, referentes às escalas de vencimentos do
funcionalismo público, não mais aplicáveis ao sistema de
pagamento de pessoal:
I - o artigo 3o da Lei no 5.588, de 27 de janeiro de
1960;
II - o artigo 1o da Lei no 10.168, de 10 de julho de
1968;
III - o artigo 30 do Decreto-lei Complementar no 11, de 2
de março de 1970;
IV - o artigo 64 de Lei Complementar no 180, de 12 de maio
de 1978;
V - o artigo 1o da Lei no 3.787, de 14 de julho de 1983;
VI - o artigo 1o da Lei no 3.788, de 14 de julho de
1983.
Artigo 5o - O disposto nesta lei complementar aplica-se nas
mesmas bases e condições:
I - aos servidores das Autarquias do Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - aos servidores dos Quadros do Tribunal de Justiça, do
Primeiro Tribunal e Segundo Tribunal de Alçada Civil, do
Tribunal de Alçada Criminal, do Tribunal de Justiça
Militar, do Tribunal de Contas e do Quadro da Secretaria da
Assembleia Legislativa;
III - aos integrantes dos Quadros Especiais instituídos
pelo artigo 7o da Lei no 119, de 29 de junho de 1973, sob a
responsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos,
Saneamento e Obras; pelo artigo 7o da Lei no 10.430, de 16
de dezembro de 1971; pelo inciso I do artigo 1o do Decreto
no 24.960, de 10 de abril de 1986, sob a responsabilidade
da Secretaria da Fazenda; aos integrantes da Parte Especial
do Quadro da ex-autarquia Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, sob a responsabilidade da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e aos
integrantes do Quadro Especial instituído pelo artigo 3o
da Lei no 6.470, de 15 de junho de 1989, sob a
responsabilidade da Secretaria de Esportes e Turismo.
Artigo 6o - O disposto nesta lei complementar será
considerado para efeito de:
I
- cálculo
dos
proventos
dos
inativos;
e
II - cálculo da retribuição-base para determinação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pensão mensal.
Artigo 7o - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos
suplementares até o limite de R$ 85.614.000,00 (oitenta e
cinco milhões, seiscentos e quatorze mil reais), mediante
utilização de recursos nos termos do § 1o do artigo 43 da
Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 8o - Esta lei complementar entrará em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de julho
de
1994.
Palácio dos Bandeirantes, aos 18 de julho de 1995.'
8.
E nem se diga, ressalte-se, que o
entendimento aqui externando viola a coisa julgada,
porquanto encontra arrimo na inteligência do comando
inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015,
que reza:
“Artigo 535 (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 5o - Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou
ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação
da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”
9.
Destarte, sob todos os ângulos que
se analise a controvérsia, chega-se à conclusão que
apesar do decreto de procedência da ação de cognição, a
execução do título judicial encontra-se esvaziada, pelo
que a reforma da r. decisão agravada é medida de rigor.
9.1.
Nessa
linha,
fica
acolhida
a
impugnação da FESP para decretar a extinção da
execução subjacente ao presente agravo de instrumento,
com inversão do ônus de sucumbência e condenação do
recorrido, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11o,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados por
equidade no importe de R$ 500,00, já considerado o
trabalho extra realizado na instância de recursal,
observada eventual benesse da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso, nos termos e para os fins
acima esposados.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator